Tribunal: TJES
Processo: 5015215-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015215-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GABRIEL CHALOURI FIGUEIREDO RIZK

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. TRATAMENTO DE RINOSSINUSITE CRÔNICA COM POLIPOSE NASAL GRAVE. TERAPIA PRESCRITA. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. LEI Nº 14.454/2022. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe a paciente diagnosticado com rinossinusite crônica com polipose nasal grave, refratária a cirurgias e com contraindicação ao uso de corticosteroides, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento não expressamente previsto no rol da ANS para tratamento de patologia diversa das hipóteses da DUT nº 65; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico, a refratariedade a tratamentos anteriores e a imprescindibilidade do medicamento prescrito, evidenciando a necessidade terapêutica. 4. A contraindicação ao uso de corticosteroides, aliada ao insucesso de intervenções cirúrgicas prévias, afasta alternativas terapêuticas eficazes. 5. O medicamento Dupilumabe possui indicação em bula para a doença apresentada e respaldo em evidências científicas quanto à sua eficácia, inclusive com melhora significativa dos sintomas e da qualidade de vida. 6. A Lei nº 14.454/2022 flexibiliza a taxatividade do rol da ANS, admitindo cobertura de tratamentos não previstos, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos. 7. Pareceres técnicos e manifestações institucionais indicam a pertinência do uso do fármaco para rinossinusite crônica com polipose nasal, ainda que não expressamente contemplada na DUT nº 65. 8. O risco de agravamento do estado de saúde do paciente justifica a concessão e manutenção da tutela de urgência, diante do perigo de dano e da probabilidade do direito. 9. Não se verifica irreversibilidade da medida, sendo possível eventual compensação financeira futura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. A cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS é admissível quando comprovada sua eficácia científica e indispensabilidade ao paciente, nos termos da Lei nº 14.454/2022. 2. A prescrição médica fundamentada e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz autorizam a intervenção judicial para garantir o fornecimento de medicamento. 3. A gravidade do quadro clínico e o risco de agravamento da saúde justificam a concessão e manutenção de tutela de urgência em face de operadora de plano de saúde.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; CPC, art. 300, § 3º; RN ANS nº 465/2021 (DUT 65).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, REsp nº 1.733.013/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por
GABRIEL CHALOURI FIGUEIREDO RIZK
, deferiu
“
o pleito antecipatório para determinar à parte requerida que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, forneça ou custeie a medição prescrita pelo médico assistente, na forma disposta no laudo ID 76376235, a saber: dupilumabe, administrado em regime ambulatorial, por via subcutânea, na dose de 300 mg (trezentos miligramas) a cada 2 (duas) semanas, por tempo indeterminado, desde que haja atualização da recomendação médica a cada 6 (seis) meses, no máximo, por prescrição do médico assistente, independentemente de nova determinação judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: (i) o medicamento solicitado não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, nem está coberto pela DUT nº 65, que rege a cobertura de medicamentos imunobiológicos, sendo, portanto, fora do escopo da cobertura contratual mínima obrigatória; (ii) a concessão da tutela ofende os princípios do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito, além de afrontar a taxatividade do Rol da ANS, conforme fixado no julgamento do REsp 1.733.013/PR, pelo Superior Tribunal de Justiça; (iii) a manutenção da decisão agravada gera dano irreparável ou de difícil reparação, pois acarreta à operadora prejuízo financeiro desproporcional e sem previsão contratual, sendo remota a possibilidade de ressarcimento posterior pela parte contrária.

Contrarrazões no evento 17475846, pelo desprovimento do recurso.

O agravado ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que foi diagnosticado com rinossinusite crônica com polipose nasal, uma condição inflamatória grave que impacta significativamente sua qualidade de vida, causando obstrução nasal, respiração oral e hiposmia, que é a baixa sensibilidade olfativa, e que lhe foi prescrita a infusão da medicação Dupilumabe na dose de 300mg a cada duas semanas, por tempo indeterminado, em regime ambulatorial, como a terapia mais adequada para a doença, que é refratária a tratamentos anteriores (duas cirurgias malsucedidas), com contraindicação formal para o uso de corticosteroides tópicos e sistêmicos devido a um quadro de glaucoma.

O plano de saúde operado pela agravante não autorizou o medicamento, aduzindo que não foram preenchidos os requisitos da Diretriz de Utilização Técnica (DUT 65) da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, artigo 3º, inciso II, pois o CID informado não cumpre
“critérios de cobertura para NENHUM dos itens de 1 a 20 da referida DUT”
(cf. ID 76376239 do processo de referência).

A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência por entender que restou comprovada a necessidade do medicamento prescrito pelo médico assistente e a gravidade da patologia, destacando o agravamento do quadro clínico caso o fármaco não seja administrado.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada, pois, tal como assentado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o relatório médico acostado aos autos (ID 76376235 do processo de referência) corrobora que o quadro clínico do agravado é considerado grave, uma vez que a doença não foi controlada mesmo após duas cirurgias endoscópicas endonasais, sendo a última realizada em outubro de 2024. A gravidade é reforçada pela persistência de sintomas moderados a graves, como congestão nasal e hiposmia. A hiposmia (perda de olfato) e a respiração oral, causadas pela obstrução nasal, impactam significativamente sua qualidade de vida, podendo levar a problemas como boca seca, distúrbios do sono e até sintomas de depressão.

De acordo com o laudo médico, o paciente apresenta uma contraindicação formal ao uso de corticoides (tópicos ou sistêmicos) devido a um quadro de glaucoma, o que inviabiliza essa opção de tratamento. A condição do paciente é caracterizada por uma inflamação do tipo 2, confirmada por exames.

Diante do cenário de falha dos tratamentos cirúrgicos e da impossibilidade de usar corticoides, o relatório médico indica que o Dupilumabe é a terapia mais adequada e imprescindível. O medicamento é um anticorpo monoclonal que age bloqueando as vias de sinalização de interleucinas, que são mediadoras da inflamação tipo 2. Segundo o médico, o tratamento com Dupilumabe deve ser feito por via subcutânea, com a dose de 300 mg a cada 2 semanas, e deve ser mantido por tempo indeterminado devido à natureza crônica da doença.

A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, na DUT 65, itens 9, 10 e 14, e
stabelece a cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe
para tratamento de ASMA EOSINOFÍLICA GRAVE, ASMA ALÉRGICA GRAVE e DERMATITE ATÓPICA
, veja-se:

65.9 ASMA EOSINOFÍLICA GRAVE

1. Cobertura obrigatória dos medicamentos Benralizumabe ou Mepolizumabe ou
Dupilumabe
1 ou Tezepelumabe2 para o
tratamento complementar da asma eosinofílica grave
, quando
preenchidos todos os seguintes critérios
: a. asma
não controlada, apesar do uso de corticoide
inalatório associado a beta 2 agonista de longa duração; e b. contagem de eosinófilos maior ou igual a 300 células/microlitro nos últimos 12 meses; e c. uso contínuo de corticoide oral para controle da asma nos últimos 6 meses ou 3 ou mais exacerbações asmáticas necessitando de tratamento com corticoide oral no último ano. Observação: 1. Incluído pela RN nº 513/2022, a partir de 01/04/2022 2. Incluído pela RN nº 612/2024, a partir de 02/09/2024

65.10 ASMA ALÉRGICA GRAVE

1. Cobertura obrigatória dos medicamentos Omalizumabe ou Dupilumabe1 ou Tezepelumabe2 para o
tratamento complementar da asma alérgica grave
, quando preenchidos todos os seguintes critérios: a.
asma não controlada, apesar do uso de corticoide
inalatório associado a beta 2 agonista de longa duração; e b. evidência de sensibilização a pelo menos um aeroalérgeno perene documentada por teste cutâneo de puntura ou dosagem de IgE sérica específica in vitro; e c. IgE sérica total, antes do início do tratamento, maior ou igual a 30 UI/ml; e d. uso contínuo de corticoide oral para controle da asma nos últimos 6 meses ou 3 ou mais exacerbações asmáticas necessitando de tratamento com corticoide oral no último ano. Observação: 1. Incluído pela RN nº 550/2022, a partir de 09/11/2022 2. Incluído pela RN nº 612/2024, a partir de 02/09/2024

65.14 DERMATITE ATÓPICA (Incluído pela RN nº 571/2023, em vigor a partir de 10/02/2023) 1.
Cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina
, que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios: a. Escore de Atividade da Dermatite Atópica - SCORAD superior a 50; b. Índice de Área e Gravidade do Eczema - EASI superior a 21; c. Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQI superior a 10. (...).

Embora os critérios de elegibilidade para a DUT 65 estejam relacionados a doenças pulmonares e de pele (não abrangendo todas as enfermidades listadas na bula), segundo os pareceres técnicos juntados à inicial, elaborados por NatJus de outros tribunais pátrios, a rinossinusite crônica com a presença de pólipos (hipótese do caso concreto) está associada a maior risco de asma e demartite atópica. De acordo com tais pareceres, os estudos
“mostraram que o tratamento com Dupilumab promoveu reduções estatisticamente significativas no tamanho do pólipo nasal e da congestão nasal em comparação ao placebo. Além disso, houve redução na necessidade de corticóides sistêmicos e de novas cirurgias”
(ID 76376247 do processo de referência)
.

Trata-se de medicamento aprovado pela Anvisa tanto para tratamento de de asma grave e dermatite atópica (previstas na DUT), quanto para o tratamento da rinossinusite crônica com pólipo nasal (constante da bula – cf. ID 76376245 do processo de referência, que informa que o medicamento Dupilumabe 300mg está indicado em bula para o tratamento do quadro clínico de rinossinusite crônica com pólipo nasal).

No caso concreto, o laudo médico pontuou que
“o dupilumabe é a terapia mais adequada para o paciente com rinossinusite crônica com polipose nasal grave, refratária a cirurgias endonasais prévias e com contraindicação a corticosteroides. As evidências científicas nacionais e internacionais suportam sua eficácia na redução de sintomas, melhora da qualidade de vida e prevenção de complicações futuras.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

Posteriormente, com a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o § 13 do art. 10, em vigor desde 22/09/2022, ficou estabelecido que:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

No caso dos autos, a documentação que instrui a inicial, a princípio, evidencia a hipótese de cobertura obrigatória da terapia prevista na DUT 65, do medicamento Dupilumabe, para o tratamento do paciente com rinossinusite crônica com polipose nasal grave, refratária a cirurgias endonasais prévias e com contraindicação a corticosteroides.

Menciona-se que o Conselho Federal de Medicina, em Reunião Técnica da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (COSAÚDE), na qual foram discutidas e avaliadas propostas de incorporação de novas tecnologias para a assistência aos pacientes no âmbito da saúde suplementar, manifestou posição favorável à inclusão do Dupilumabe como
“Terapia voltada ao tratamento de adultos com rinossinusite crônica com polipose nasal grave (RSCcPN), uma condição inflamatória debilitante que compromete a qualidade de vida dos pacientes.”
(ID 76376249 do processo de referência)
1
.

A postergação da medida pode resultar em agravamento significativo do estado clínico do paciente, comprometendo a eficácia do tratamento e colocando em risco sua saúde e qualidade de vida, circunstância que autoriza a manutenção da tutela concedida pelo juízo de origem.

Por fim, não identifico hipótese de irreversibilidade prevista no art. 300, § 3º, do CPC, sendo que eventual ressarcimento financeiro por parte do agravado é hipótese de solução futura, caso sobrevenha reforma da decisão.

Posto isso,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

1
Fonte: https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-manifesta-apoio-a-incorporacao-de-novas-tecnologias-na-37a-reuniao-tecnica-da-cosaude.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/05/2026:

Acompanho o E. Relator.